Tribunal: STF
Processo: HC 112151
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, C/C ART. 71, DO CP). APELAÇÃO JULGADA POR COLEGIADO FORMADO MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. O julgamento por Colegiado integrado, em sua maioria, por magistrados de primeiro grau convocados não viola o princípio do juiz natural nem o duplo grau de jurisdição.



    2. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 646/1990, do Estado de São Paulo, que dispõe a respeito da convocação dos Juízes para integrarem o Tribunal de Justiça, restou rechaçada pelo pleno desta Corte, valendo conferir os seguintes precedentes: HC 96821/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ de 24/6/2010; HC 97886/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ªTurma, DJ de 19/8/2010; AI 652414-AGR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 17/8/2011; e RE 597133/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ de 6/4/2011.



    3. In casu, a paciente restou condenada pelo crime de apropriação indébita e teve o recurso de apelação julgado por colegiado composto, em sua maioria, por magistrados de primeiro grau convocados.



    4. Ordem denegada.